Tribunal: TJSP
Processo: 0002567-94.2014.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.771

Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança c.c. restituição de valores pagos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo e sem interesse na resolução do feito, que

Ementa:
VOTO No 36.771

Seguro de vida e acidentes pessoais. Ação de cobrança c.c. restituição de valores pagos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos, permitindo ao julgador conhecer do pedido independentemente de outras provas. Perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório por profissional de confiança do juízo e sem interesse na resolução do feito, que concluiu ser a invalidez permanente do autor decorrente de doença. Ausência de cobertura contratual. Improcedência da pretensão inicial era medida que se impunha.

Recurso improvido, rejeitada a preliminar.